Tribunal: TJES
Processo: 5005776-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005776-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: PROTEL ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005776-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA
: PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão (documento id 1860424 – págs. 76-) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (ES), Comarca da Capital, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo n.º 1090/2012 no valor de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil e trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) para o montante de R$ 6.000,00 (cinco mil reais).

O Município Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(i)
inadequação da via eleita pela Empresa Agravada para discutir o valor da multa;
(ii)
o valor da multa foi fixada atendendo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
(iii)
o valor da multa observou os requisitos dos Decretos Municipais de n.ºs 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06.

Decisão (documento id 1871603) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões recursais (documento id 2161706) pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 28 de março de 2022.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005776-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA
: PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão (documento id 1860424 – págs. 76-) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (ES), Comarca da Capital, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo n.º 1090/2012 no valor de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil e trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) para o montante de R$ 6.000,00 (cinco mil reais).

O Município Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(i)
inadequação da via eleita pela Empresa Agravada para discutir o valor da multa;
(ii)
o valor da multa foi fixada atendendo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
(iii)
o valor da multa observou os requisitos dos Decretos Municipais de n.ºs 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06.

Inicialmente, no que diz respeito a alegação de não cabimento da discussão acerca do valor da multa em exceção de pré-executividade, o entendimento deste e. Tribunal (TJES) é no sentido de que “
em razão da desnecessidade de dilação probatória para aferição de caráter confiscatório de multa punitiva, tal matéria pode ser arguida em exceção de pré-executividade
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190051878, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Prosseguindo, o art. 56, do Código de Defesa do Consumidor, permite a aplicação de sanções pecuniárias ao infrator das normas de proteção ao consumidor. As multas aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor gozam da presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos administrativos.

Contudo, este egrégio Tribunal tem entendido que “
A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia flagrante violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e razoabilidade, consistindo causa bastante para o deferimento de tutela provisória destinada a afastar a exigibilidade da sanção administrativa, ao menos até que seja definitivamente apreciada, pelo Juízo a quo, a legalidade, ou não, da própria penalidade aplicada e o respectivo quantum adequado
” (TJES, Agravo de Instrumento, 024189008170, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019).

No caso em análise, o consumidor formalizou reclamação junto ao Procon Estadual, alegando que adquiriu um aparelho celular no estabelecimento da Empresa Agravada e, que após algum tempo, o mesmo apresentou vício.

Após o curso do respectivo processo administrativo, o Município Agravante aplicou multa à Agravada no valor de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil e trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), por ter deixado de comparecer a audiência de conciliação designada.

A análise inicial do presente recurso demonstra que o valor da multa aplicada, aparentemente, se mostra, de fato, excessivo e merece melhor análise perante o Judiciário.

Nesse sentido se pronuncia este Tribunal, como se depreende dos seguintes julgados:

[...] VI.
Nada obstante a notória capacidade econômica da Recorrida, tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa de R$ 79.355,46 (setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), para R$ 7.935,54 (sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade
. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110009438, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/06/2021).

[...]. 2.
A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor efetivamente merece ser minorada, pois destoa da gravidade da infração, não sopesa que inexistiu vantagem auferida pela apelante nem considera o ressarcimento administrativo do consumidor. 3. O valor atribuído pelo órgão a quo de R$12.000,00 (doze mil reais) se mostra proporcional e razoável, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa
. Precedentes TJES. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160145025, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Registra-se que a jurisprudência entende que o pedido de suspensão de multas aplicadas pelo Procon não exige a prestação de caução.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...]
Conforme entendimento perfilhado por este Sodalício é, até mesmo, dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon, porquanto essa multa possui caráter exclusivamente administrativo
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017112, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021).

[...]
Na esteira do entendimento desta Egrégia Câmara, descabe condicionar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando este derivar de multa cuja gênese derive de multa administrativa
. 2 Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199002721, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

[...] I.
É possível a suspensão da execução de multa imposta pelo Procon, por inobservância das regras consumeristas, quando demonstrada a eventual irregularidade das cobranças e o risco de dano grave ou difícil reparação com a inscrição em certidão de dívida ativa
.
II. Esta c. Câmara julgadora firmou o entendimento no sentido de que a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon não carece de qualquer prestação de caução, face ao caráter não tributário dela. III. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 024189015902, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019).

[...] 4.
Assim, conquanto a redução do quantum aplicado diga respeito ao próprio mérito da ação principal, e sequer seja objeto da presente pretensão recursal, entendo que o elevado valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal no âmbito do Processo Administrativo nº 0287/2009 justifica o provimento do presente Agravo de Instrumento, para que sejam suspensos os efeitos dela decorrentes até o trânsito em julgado da demanda anulatória
. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. 6. Agravo Interno não conhecido. (TJES, Agravo de Instrumento, 024189013733, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019).

Feitas tais considerações, conclui-se que as razões recursais não são suficientes para modificar a decisão recorrida, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005776-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA
: PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. MULTA. EXORBITANTE. REDUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A multa fixada pelo órgão municipal merece ser minorada, pois destoa da gravidade da infração.
2.
O valor atribuído pelo órgão a quo de R$6.000,00 (seis mil reais) se mostra proporcional e razoável, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.